Tribunal: TJMT
Processo: 1045749-03.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045749-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUSA - CPF: 496.541.791-72 (RECORRENTE), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0846-95 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045749-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045749-03.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leticia Batista de Sousa

Recorridos:
Banco CSF S/A. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante da ausência de intimação pessoal da recorrente, assistida pela Defensoria Pública, nos termos dos artigos 183 e 186 do CPC, deve ser acolhida a justificativa para anular a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045749-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045749-03.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leticia Batista de Sousa

Recorridos:
Banco CSF S/A. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leticia Batista de Sousa
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização de Danos Morais e Tutela de Urgência
.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 249413657): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado 28 do FONAJE, em face da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249413659): defende que a ausência na audiência de conciliação, se deu pela falta de intimação da recorrente. Requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 249413662): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045749-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045749-03.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leticia Batista de Sousa

Recorridos:
Banco CSF S/A. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 em razão da ausência da recorrente na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais a recorrente alega ausência de sua intimação pessoal para comparecer à audiência designada.

Da análise do feito, verifica-se que não foi expedida qualquer intimação à autora para comparecer à audiência de conciliação, sendo esta realizada pelo juízo com ausência da recorrente.

Importante destacar que no presente caso, a recorrente é assistida pela Defensoria Pública e nos termos do artigo 5º, §5º da Lei 1.060/50, bem como dos artigos 183, §1º e 186, §1º do CPC, possui prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO –
CONTUMÁCIA
–
SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
- JUSTIFICADA ACOLHIDA –
INTIMAÇÃO
NÃO EFETIVADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da ausência de
intimação
para comparecimento à sessão de conciliação, impositivo se faz o reconhecimento de nulidade.
Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002389-62.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

RECURSO INOMINADO –
CONTUMÁCIA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
- JUSTIFICADA ACOLHIDA – DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
– SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da ausência de
intimação
pessoal da Defensoria Pública para comparecimento à sessão de conciliação, impositivo se faz o reconhecimento de nulidade. Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Recurso conhecido e provido. (N.U 1039320-85.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

Deve ser acolhida, portanto, a justificativa de ausência à sessão por inobservância da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024